Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704842-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCILENE PINHEIRO VILENA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se há ilicitude na cobrança de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”. 2. Em relação à prescrição convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. É necessário esclarecer, ademais, que a prescrição não afeta a subsistência do crédito. 2.2. Assim, reitere-se que o fato jurídico da prescrição não produz a eficácia de desconstituir a pretensão ao crédito, como constou de modo elíptico no art. 189 do Código Civil, mas apenas possibilita que o devedor, ao ser cobrado ou submetido ao processo de execução, possa exercer a exceção de prescrição, cuja eficácia consiste em encobrir, ou neutralizar, os efeitos da pretensão exercida pelo credor (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148). 3. A prescrição é matéria que deve ser suscitada por meio de exceção substancial e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma pretensão. É por essa razão que, de acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 138), a eficácia do fato jurídico da prescrição consiste em atribuir ao devedor a faculdade de exercer a referida defesa indireta contra o mérito. 4. Como é perceptível a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não caracterizar a inscrição em serviço de proteção ao crédito, para o efeito de impor restrições à esfera jurídica da demandante, não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 5. Com efeito, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição. 6. O art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O art. 43, § 5o, do CDC, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. 7. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, no sentido de que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. 8. No caso, a dívida em exame não está inserida em cadastro de proteção ao crédito. 8.1. Aliás, é também intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste apenas em serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando a inexigibilidade do débito cobrado diante da prescrição, ao argumento de que teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos desde o vencimento das dívidas sem que a parte recorrida tivesse tomado qualquer providência para suspender ou interromper o lapso prescricional. Requer seja determinada a remoção dos apontamentos das dívidas no SERASA LIMPA NOME e que a recorrida se abstenha de proceder a demais cobranças indevidas; b) artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a exclusão dos débitos prescritos da plataforma SERASA LIMPA NOME, porquanto relativos a dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos; c) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a causídica da recorrente, uma vez que, in casu, a parte recorrida foi sucumbente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Na petição de ID 58001186, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 206, §5o, do Código Civil e 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, em relação à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva (ID 56322346 - Pág. 5). Convém esclarecer que a prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias, ao contrário do que constou de modo elíptico no art. 189 do Código Civil. Assim, diante da clareza das lições doutrinárias acima transcritas afigura-se incorreta, com a devida licença, a percepção no sentido da eficácia extintiva operada pelo transcurso do prazo prescricional. Essa visão decorre, certamente, da incompreensão a respeito da efetiva eficácia operada pelo fato jurídico da prescrição, que não pode ser, em absoluto, confundida com a eficácia gerada pelo exercício da exceção de prescrição, sendo necessário ressaltar que esta última não passa, insista-se, de defesa indireta contra o mérito. Por isso é necessário insistir que o exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. A pretensa eficácia extintiva do fato jurídico da prescrição, constante de modo elíptico no texto do art. 189 do Código Civil, apenas exprime o lamentável distanciamento do legislador a respeito das características desse instituto, cuja visão deriva da ausência de percepção correta a respeito dos efeitos produzidos pela prescrição. Com efeito, diante da mera leitura do art. 191 do mesmo Código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição não passa de uma falácia. Em verdade, à vista da sistematicidade das regras jurídicas aplicáveis ao caso percebe-se facilmente que o fato jurídico da prescrição nada extingue. Ademais, a integralidade da relação jurídica substancial atingida pela prescrição é atestada pela regra prevista no art. 882 do Código Civil. É eficácia da eventual exceção substancial, e não do fato jurídico da prescrição, portanto, a neutralização ou o encobrimento dos efeitos da pretensão. Aliás, a neutralização dos referidos efeitos na seara civil não pode ser confundida com a extinção da pretensão ou do respectivo crédito, não é demais insistir. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundadas no aludido crédito. Por isso, a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito, como já esclarecido (ID 56322346 - Pág. 6/7). Por derradeiro é necessário assinalar que de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastrados de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese, como acima exposto (ID 56322346 - Pág. 10). Além disso, convém observar a ausência de demonstração a respeito do suscitado decréscimo alusivo à pontuação creditícia da consumidora, tendo como causa exclusiva e direta a oferta de transação extrajudicial veiculada pela sociedade anônima. Ademais, não há comprovação nos autos de suposto efeito negativo ou ocorrência de restrição a crédito, em desfavor da consumidora, por ter sido inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC (ID 56322346 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Contudo, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024